Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734874-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. MULTA MORATÓRIA DE DOIS POR CENTO (2%). LEGALIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. MATÉRIA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A obrigação do condômino de contribuir com o custeio das despesas condominiais tem natureza propter rem, vinculando-se à coisa. Por isso, segundo a exata dicção do art. 1.345, do CC, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 2. Não se mostra abusiva a correção monetária pelo IGP-M, quando existente expressão previsão na convenção condominial. 3. A multa moratória pode ser fixada em até dois por cento (2%), consoante o art. 1.336, § 1o, do CC. 4. O deferimento da recuperação judicial não é causa de suspensão da ação de conhecimento, com pedido de cobrança. Ademais, as despesas condominiais, por serem necessárias à administração do ativo, caracterizam-se como extraconcursais, a teor dos arts. 49, § 3o, e art. 84, inciso III, ambos da Lei no 11.101/05. 5. A questão atinente à competência para praticar eventuais atos constritivos é matéria alheia à fase de conhecimento, devendo ser tratada, se necessário, por ocasião do cumprimento forçado da sentença. 6. Apelo não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, aduzindo que a decisão colegiada teria desconsiderado a natureza concursal do crédito perseguido pelo condomínio recorrido. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF DF 40.996. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois “o encargo condominial, mesmo anterior ao pedido de falência, é considerado despesa essencial à administração do ativo, sendo crédito extraconcursal que não precisa de habilitação nem é suspenso pela Lei de Falências” (AgInt no AREsp n. 2.105.110/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da recorrente, LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445, e da parte recorrida, ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF DF 40.996. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017